Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-69.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão à manutenção das medidas de afastamento social referentes à atividade presencial em escolas públicas e privadas – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realidade fática que impõe a declaração de perda superveniente de interesse processual na

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão à manutenção das medidas de afastamento social referentes à atividade presencial em escolas públicas e privadas – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realidade fática que impõe a declaração de perda superveniente de interesse processual na busca pela medida inicialmente pretendida (bloqueio ao retorno presencial local) – Retorno às aulas já realizado com as cautelas normativas próprias ao cenário pandêmico – Sentença mantida – Recurso não provido.